Tribunal: TJPA
Processo: 0007974-27.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007974-27.2007.8.14.0051

APELANTE: CONSELHO COMUNITARIO DO BAIRRO DO AEROPORTO, ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO DO MARARU

APELADO: ADGLELMA DA SILVA ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BEM MÓVEL. PREMIAÇÃO DE FESTIVAL REGIONAL DE PRÊMIOS. BINGO. MOTOCICLETA NÃO ENTREGUE INTEGRALMENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS PARTICIPANTES DO EVENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE PROCESSUAL AFASTADAS. GRATUIDADE PROCESSUAL RECURSAL DEFERIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Conselho Comunitário do Bairro do Aeroporto Velho e pela Associação de Moradores do Bairro do Mararú contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com cautelar de sequestro de bem móvel proposta por Ademar da Conceição Ferreira, sucedido por seus herdeiros, condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de saldo remanescente de premiação prometida em Festival Regional de Prêmios, consistente em motocicleta Honda Biz zero quilômetro, posteriormente convertida em pagamento em dinheiro, do qual apenas parte foi adimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sucessão processual do autor originário por seus herdeiros gerou nulidade processual; (ii) estabelecer se as entidades comunitárias possuem legitimidade passiva para responder pela cobrança da premiação; (iii) determinar se o Conselho Comunitário do Bairro do Aeroporto Velho e a Associação de Moradores do Bairro do Mararú respondem solidariamente pelo saldo da premiação não pago ao participante contemplado; e (iv) definir se é cabível a concessão da gratuidade processual recursal às entidades apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A morte da parte no curso do processo não extingue pretensão patrimonial, mas impõe a regularização subjetiva da relação processual mediante habilitação dos sucessores.

4. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não bastando alegação abstrata de irregularidade na sucessão processual.

5. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da narrativa inicial e da relação jurídica controvertida, sendo suficiente, para sua configuração, a atribuição de participação direta das entidades no evento promocional.

6. A discussão sobre a efetiva responsabilidade das entidades pelo inadimplemento da premiação confunde-se com o mérito e exige exame do contrato de parceria, da divulgação do evento, da dinâmica do sorteio e dos deveres assumidos perante os participantes.

7. A relação interna entre os parceiros do evento não afasta, perante o participante contemplado, a responsabilidade das entidades que figuraram como partícipes da promoção, emprestaram seu nome ao sorteio e integraram a estrutura de confiança que levou o público a adquirir cartelas.

8. A cláusula contratual que atribui à empresa promotora a obrigação operacional de adquirir ou entregar os prêmios pode fundamentar eventual direito regressivo, mas não exonera automaticamente os demais envolvidos perante terceiros de boa-fé.

9. A boa-fé objetiva impõe deveres de lealdade, cooperação, informação, cautela e proteção da confiança legitimamente despertada em evento promocional aberto ao público.

10. A promessa pública de entrega de prêmio vincula aqueles que veiculam ou participam da oferta, e a falha na prestação do serviço promocional atrai a responsabilidade dos envolvidos na cadeia de fornecimento.

11. A ausência de finalidade lucrativa das entidades comunitárias não constitui excludente de responsabilidade civil quando elas participam de evento promocional com promessa de premiação ao público e contribuem para a formação da confiança do participante.

12. A entrega de cheque por terceiro, sem comprovação de compensação, quitação integral ou novação, não extingue automaticamente a obrigação originária relativa à premiação prometida.

13. Incumbe às rés demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente a inexistência do saldo, a quitação integral ou a entrega efetiva da motocicleta prometida.

14.
A condenação solidária encontra fundamento na participação das entidades no evento, na confiança pública gerada pela oferta, no dever de fiscalização quanto à existência e disponibilidade dos prêmios e na ausência de prova de quitação integral.

15. A natureza comunitária e sem fins lucrativos das apelantes, associada ao reduzido valor econômico da demanda e à ausência de elementos concretos de capacidade financeira incompatível, autoriza a concessão da gratuidade processual recursal.

IV. DISPOSITIVO

16.Recursos desprovidos.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DO AEROPORTO VELHO e por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DO MARARÚ contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com cautelar de sequestro de bem móvel proposta por ADEMAR DA CONCEIÇÃO FERREIRA, sucedido processualmente por seus herdeiros, em razão de premiação não integralmente adimplida em evento promocional denominado Festival Regional de Prêmios.

Na petição inicial, o autor originário narrou que adquiriu cartela referente a festival de prêmios realizado em 17/06/2007, tendo sido contemplado com o terceiro prêmio, consistente em uma motocicleta Honda Biz zero quilômetro.

Sustentou que, após o sorteio, não recebeu o bem prometido e, em tratativas com os responsáveis pela promoção, aceitou receber o valor correspondente em dinheiro, tendo-lhe sido entregue cheque emitido por ADGLELMA DA SILVA ARAGÃO, no valor de R$ 8.000,00, como garantia do pagamento da premiação, com anotação no verso vinculando o título à motocicleta sorteada pela cartela nº 24670-01. Afirmou, contudo, que recebeu apenas R$ 2.000,00, remanescendo saldo de R$ 3.000,00, atualizado na inicial para R$ 3.126,74.

Afirmou, ainda, que o evento havia sido realizado mediante parceria entre a empresa M. A. T. NASCIMENTO-ME, o Conselho Comunitário do Bairro do Aeroporto Velho e a Associação de Moradores do Bairro do Mararú, atribuindo às entidades comunitárias responsabilidade pela realização do festival e pela fiscalização da regularidade da disponibilização dos prêmios.

Sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o juízo de origem condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor indicado na inicial, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir do término das citações, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Conselho Comunitário do Bairro do Aeroporto Velho interpôs apelação. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela compra, disponibilização e entrega dos prêmios seria exclusiva da empresa contratada, M. A. T. Nascimento-ME. Alega, ainda, nulidade processual em razão da sucessão do autor originário, afirmando que não teria sido oportunizado contraditório suficiente quanto à habilitação dos herdeiros de Ademar da Conceição Ferreira. No mérito, defende que não praticou ato ilícito, que não assumiu obrigação direta perante o autor e que eventual inadimplemento decorreu de conduta exclusiva da empresa promotora do evento.

A Associação de Moradores do Bairro do Mararú também interpôs apelação. Requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando tratar-se de entidade civil sem fins lucrativos. No mérito, sustenta, em síntese, que não organizou diretamente o sorteio, não assumiu o dever de entregar o prêmio ao autor e não pode ser responsabilizada por obrigação que, segundo afirma, incumbia exclusivamente à empresa promotora. Aduz que eventual cláusula de responsabilização das entidades seria excessiva e incompatível com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio contratual.

Os autos foram remetidos a este Tribunal. Em grau recursal, houve determinação de intimação das partes para manifestação sobre eventual interesse em conciliação, com posterior designação de audiência, que restou infrutífera.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço das apelações.

Registro que não se mostra necessária a remessa dos autos ao Ministério Público em segundo grau, pois a controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial e disponível, limitada à cobrança de saldo de premiação decorrente de evento promocional, sem evidência de interesse público primário, incapacidade, relação jurídica coletiva indisponível ou qualquer das hipóteses de intervenção obrigatória previstas nos arts. 176, 178 e 179 do Código de Processo Civil. A circunstância de as apelantes serem entidades comunitárias sem fins lucrativos não desloca, por si só, a natureza privada e individual da lide, nem transforma a discussão sobre responsabilidade civil contratual/extracontratual em matéria sujeita à intervenção ministerial obrigatória.

De início, examino o pedido de gratuidade processual formulado em grau recursal. Embora se trate de pessoas jurídicas, ambas as apelantes possuem natureza de entidades civis comunitárias, sem finalidade lucrativa, circunstância que, associada ao reduzido valor econômico da demanda, ao caráter associativo das instituições e à ausência de elementos concretos nos autos que indiquem capacidade financeira incompatível com o benefício, autoriza o deferimento da gratuidade processual.

Assim, defiro a gratuidade processual recursal ao Conselho Comunitário do Bairro do Aeroporto Velho e à Associação de Moradores do Bairro do Mararú, afastando eventual óbice de deserção, à luz dos arts. 98, §1º, VIII, 99, §7º, e 1.007 do CPC.

Superada a admissibilidade, passo ao exame da preliminar de nulidade suscitada pelo Conselho Comunitário em razão da sucessão processual do autor originário.

Não assiste razão ao apelante.

É incontroverso que Ademar da Conceição Ferreira, autor originário da demanda, faleceu no curso do processo, tendo havido pedido de habilitação de seus sucessores. A morte da parte, entretanto, não extingue a pretensão patrimonial discutida nos autos, mas impõe a regularização subjetiva da relação processual, nos termos dos arts. 110, 313, I, e 689 a 692 do CPC.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos demonstram que houve regular provocação para habilitação dos sucessores, não se identificando vício apto a comprometer a validade da sentença. Ademais, os apelantes não demonstraram qualquer prejuízo concreto decorrente da sucessão processual. Limitaram-se a invocar nulidade em perspectiva abstrata, sem indicar de que modo a habilitação dos herdeiros teria alterado o conteúdo da controvérsia, restringido a atividade defensiva, impedido a produção de prova relevante ou influenciado o resultado do julgamento.

A nulidade processual, como regra, não se presume. A decretação de invalidade exige demonstração de prejuízo efetivo, conforme a orientação que se extrai dos arts. 277 e 282, §1º, do CPC.

No caso, a controvérsia permaneceu rigorosamente a mesma: existência ou não de responsabilidade dos requeridos pelo saldo de premiação não pago ao autor originário. A sucessão processual apenas substituiu subjetivamente o titular do crédito discutido em juízo, sem modificar a causa de pedir, o pedido, a prova documental ou a tese defensiva das entidades apelantes. Ausente demonstração de prejuízo, rejeito a preliminar de nulidade.

Também não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da narrativa inicial e da relação jurídica controvertida. O autor atribuiu às entidades apelantes participação direta no evento promocional, sustentando que o festival de prêmios foi realizado mediante parceria entre a empresa M. A. T. Nascimento-ME, o Conselho Comunitário do Bairro do Aeroporto Velho e a Associação de Moradores do Bairro do Mararú. A pretensão deduzida não se dirige contra as entidades por fato totalmente estranho à sua esfera de atuação, mas por sua alegada participação contratual, publicitária e institucional na promoção do sorteio.

A preliminar, nesse ponto, confunde-se com o mérito. Saber se as entidades efetivamente respondem pelo inadimplemento da premiação exige exame do contrato de parceria, do material de divulgação, da dinâmica do evento e dos deveres assumidos perante os participantes. Por isso, a ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, prosseguindo-se ao exame da responsabilidade material.

No mérito, as apelações não comportam provimento.

A controvérsia central consiste em definir se o Conselho Comunitário do Bairro do Aeroporto Velho e a Associação de Moradores do Bairro do Mararú podem ser responsabilizados, juntamente com os demais envolvidos, pelo pagamento do saldo da premiação prometida ao autor originário.

A sentença, embora tenha concluído corretamente pela procedência da pretensão, o fez com fundamentação sintética. Isso, contudo, não impede que o Tribunal, no julgamento da apelação, examine integralmente a matéria devolvida e preserve o resultado mediante fundamentação própria, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, nos termos do art. 1.013,
caput
e §1º, do CPC.

A prova documental constante dos autos revela que o autor originário participou de festival regional de prêmios, adquiriu cartela e foi contemplado com premiação que não lhe foi integralmente entregue. A controvérsia não reside propriamente na existência do evento ou na frustração do recebimento integral do prêmio, mas na extensão da responsabilidade das entidades apelantes pelo inadimplemento.

As recorrentes procuram deslocar toda a responsabilidade para a empresa M. A. T. Nascimento-ME, sob o argumento de que a ela caberia a organização operacional do sorteio e a aquisição dos prêmios. Esse argumento, contudo, não é suficiente para afastar a condenação.

É necessário distinguir a relação interna entre os parceiros do evento da relação externa estabelecida perante os participantes do sorteio. Ainda que, no plano interno, a empresa contratada tivesse assumido a obrigação de comprar, disponibilizar ou operacionalizar a entrega dos prêmios, isso não elimina, perante o contemplado, a responsabilidade das entidades que figuraram como partícipes do festival, emprestaram seu nome à promoção e integraram a estrutura de confiança que levou o público a adquirir cartelas.

A cláusula contratual que atribui determinada incumbência operacional à empresa promotora não tem eficácia automática para exonerar as demais entidades perante terceiros de boa-fé. Tal cláusula pode, em tese, fundamentar direito regressivo entre os corresponsáveis, mas não suprimir o direito do participante contemplado de exigir a satisfação da oferta daqueles que se apresentaram publicamente como envolvidos no evento.

Essa conclusão encontra amparo nos arts. 421 e 422 do Código Civil, que impõem a observância da função social do contrato e da boa-fé objetiva, bem como nos arts. 186, 187 e 927 do mesmo diploma, que responsabilizam aquele que, por ação, omissão, abuso de direito ou violação de dever jurídico, causa dano a outrem.

A boa-fé objetiva não se limita à vedação de condutas dolosas. Ela impõe deveres anexos de lealdade, cooperação, informação, cautela e proteção da confiança legitimamente despertada. Em evento promocional aberto ao público, com venda de cartelas e promessa de prêmios, as entidades que figuram como participantes da promoção não podem se beneficiar da credibilidade institucional conferida ao sorteio e, posteriormente, afastar toda responsabilidade perante o contemplado sob o argumento de que a execução material caberia a terceiro contratado.

A situação também comporta leitura pela ótica da tutela do consumidor. O participante do sorteio adquiriu cartela mediante oferta pública de premiação. A promessa de entrega do prêmio integra a oferta e vincula aqueles que a veicularam ou dela participaram, conforme os arts.
30
e
35
do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a falha na prestação do serviço promocional, consistente na não entrega integral da premiação prometida, atrai a responsabilidade dos envolvidos na cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 14, 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Ainda que se afaste o enquadramento estritamente consumerista, a conclusão permanece a mesma pelo regime civil comum: quem participa da organização, divulgação ou viabilização de evento que promete prêmios ao público assume dever de diligência suficiente para impedir que o participante contemplado suporte sozinho o inadimplemento da promoção.

No caso, os elementos documentais indicam que as entidades apelantes não eram estranhas ao festival. Ao contrário, figuraram vinculadas ao evento e à sua realização, inclusive no contexto do contrato de parceria e da divulgação da promoção. A própria tese defensiva confirma que havia relação contratual com a empresa promotora, ainda que as recorrentes busquem reduzir sua participação a uma condição meramente acessória ou beneficiária.

Além disso, o autor sustentou desde a inicial que cabia às entidades contratantes exigir da empresa promotora notas fiscais e comprovantes de pagamento dos prêmios antes da realização do sorteio. Esse ponto é relevante porque demonstra que a responsabilidade das apelantes não decorre apenas de sua presença nominal no material de divulgação, mas também do descumprimento de dever mínimo de cautela e fiscalização quanto à regularidade da premiação oferecida ao público.

Não se trata, portanto, de impor às entidades comunitárias responsabilidade automática por qualquer ato praticado pela empresa contratada. Trata-se de reconhecer que, ao participarem da promoção, permitirem a circulação das cartelas, vincularem seu nome ao evento e integrarem a estrutura de realização do sorteio, assumiram perante os participantes o dever de garantir a seriedade mínima da oferta pública.

A alegação de que as apelantes seriam entidades civis sem fins lucrativos não afasta essa conclusão. A ausência de finalidade lucrativa pode justificar, como já reconhecido, a concessão da gratuidade processual. Todavia, não constitui excludente de responsabilidade civil quando a entidade participa de evento promocional com promessa de premiação ao público e contribui para a formação da confiança do participante.

A responsabilidade civil, nesse contexto, não depende de finalidade lucrativa, mas da existência de conduta, nexo de imputação e dano. A conduta está na participação das entidades na promoção e na insuficiente cautela quanto à garantia da premiação; o dano está no não recebimento integral do prêmio; e o nexo está na confiança legitimamente criada pela estrutura publicitária e contratual do evento.

Também não procede a tentativa de afastar a responsabilidade com fundamento na entrega do cheque emitido por Adglelma da Silva Aragão. O cheque aparece nos autos como instrumento vinculado ao pagamento da premiação, mas não há demonstração de que tenha havido quitação integral e liberatória da obrigação originária. O próprio contexto narrado revela que o título foi entregue em razão do inadimplemento do prêmio e como meio de viabilizar, garantir ou documentar a promessa de pagamento.

A entrega de cheque por terceiro, sem comprovação de efetiva compensação ou satisfação integral do crédito, não extingue automaticamente a obrigação principal. Para que houvesse liberação dos devedores originários, seria necessária prova de novação, quitação ou pagamento efetivo, nos termos dos arts. 304, 320, 360 e 361 do Código Civil. Nenhum desses elementos foi demonstrado de modo suficiente.

Ao contrário, a permanência do inadimplemento parcial é justamente a razão da demanda. O autor não buscou enriquecimento sem causa, mas apenas o recebimento do saldo que afirmou remanescer após pagamento parcial. A condenação, nesse sentido, não se funda no cheque como título autônomo, mas no inadimplemento da premiação prometida no evento promocional.

Também não se acolhe a alegação de ausência de prova do valor. O autor indicou o valor remanescente e apresentou narrativa de pagamento parcial, enquanto as apelantes não produziram prova suficientemente apta a demonstrar a inexistência do saldo, a quitação integral ou a entrega efetiva da motocicleta prometida. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia às rés demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiram.

Em sentido inverso, o conjunto documental aponta que houve sorteio, contemplação, inadimplemento da premiação e tentativa posterior de solucionar a obrigação por meio de pagamento em dinheiro e entrega de cheque. Esse encadeamento probatório confere plausibilidade e consistência à pretensão autoral.

As recorrentes sustentam, ainda, que eventual responsabilização das entidades importaria violação à boa-fé objetiva ou imposição de cláusula excessivamente onerosa. O argumento não convence. A boa-fé objetiva, no caso, milita em favor do participante contemplado, que adquiriu cartela confiando na regularidade do evento publicamente divulgado e na idoneidade dos envolvidos. Não é compatível com a boa-fé transferir ao contemplado o risco da desorganização interna da promoção.

A função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, também não autoriza a exoneração das apelantes. Ao contrário, exige que o contrato de parceria seja interpretado considerando seus efeitos externos e a confiança de terceiros atingidos pela atividade promocional. O contrato não pode ser utilizado como instrumento de blindagem interna contra o consumidor ou participante que confiou na oferta.

Por sua vez, o art. 942 do Código Civil autoriza a responsabilização solidária dos coautores do dano. No regime consumerista, a solidariedade também decorre dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, quando mais de um responsável concorre para a ofensa. Ainda que a empresa promotora tenha sido a principal responsável operacional pelo inadimplemento, as entidades apelantes concorreram para a criação da situação de confiança e para a oferta pública do prêmio, razão pela qual não podem ser afastadas da condenação.

Ressalte-se que a manutenção da condenação solidária não impede eventual discussão regressiva entre os responsáveis, caso alguma das entidades entenda que a empresa promotora descumpriu obrigação interna específica. Essa eventual relação regressiva, porém, não pode prejudicar o direito do contemplado, que não participou da distribuição interna de encargos entre os promotores do evento.

Portanto, a sentença deve ser mantida, ainda que por fundamentação mais ampla e precisa. A condenação solidária das apelantes encontra suporte na participação das entidades no evento, na confiança pública gerada pela oferta, no dever de fiscalização quanto à existência e disponibilidade dos prêmios e na ausência de prova de quitação integral da obrigação assumida perante o autor.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba em 20% sobre o valor da condenação. Considerando que esse percentual já corresponde ao patamar máximo ordinário previsto no art. 85, §2º, do CPC, deixo de majorá-los em grau recursal, embora presentes os pressupostos do art. 85, §11, do CPC, para evitar extrapolação dos limites legais.

Fica suspensa, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação às apelantes beneficiárias da gratuidade processual, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica reconhecida.

Por fim, para fins de prequestionamento, registro que a solução adotada observa os arts. 98, 99, 277, 282, §1º, 313, I, 373, II, 489, §1º, 689 a 692, 1.003, §5º, 1.007, 1.009, 1.010 e 1.013, caput e §1º, do Código de Processo Civil; os arts. 186, 187, 304, 320, 360, 361, 421, 422, 927 e 942 do Código Civil; e os arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, todos expressamente considerados na formação do convencimento.

Ante o exposto, conheço das apelações, defiro a gratuidade processual recursal ao Conselho Comunitário do Bairro do Aeroporto Velho e à Associação de Moradores do Bairro do Mararú, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a sentença de procedência, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026